Tribunal: TJES
Processo: 0016784-26.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO

CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE –
AJUIZAMENTO ANTERIOR DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

Cinge-se a controvérsia do presente recurso de agravo interno à análise da condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos presentes embargos de terceiro em razão da sua desistência nos autos da execução fiscal em apenso com fundamento no diminuto valor do crédito fiscal, nos termos do Decreto Municipal nº 16.511/2015 combinado com a Portaria n° 008/2016 da Procuradoria Geral do Município de Vitória, autorizado pela Lei Municipal nº 8.539/2013.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o sedimentado entendimento de que “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”, nos termos da Súmula nº 153. Tal como entendimento também é aplicado em sede de embargos de terceiro quando há desistência da execução fiscal.

O Município de Vitória, então exequente nos autos da execução fiscal requereu a desistência naqueles autos – em razão do diminuto valor do crédito em execução - em momento posterior à oposição dos embargos de terceiro pela ora recorrida, o que impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial, independentemente do motivo pelo qual foi pleiteada a desistência.

N
os instrumentos citados pelo ente público agravante, a saber, Decreto Municipal nº 16.511/2015 combinado com a Portaria n° 008/2016 da Procuradoria Geral do Município de Vitória, bem como a Lei Municipal nº 8.539/2013, em nada se faz referência aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo imperiosa, pois, a manutenção da condenação imposta.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016784-26.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LILIANE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reduziu os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 600,00, após a desistência da execução fiscal. O ente público sustenta que a desistência ocorreu por tratar-se de crédito de pequeno valor, com fundamento em legislação municipal, e requer a exclusão da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência da execução fiscal pelo exequente, após a apresentação de embargos de terceiro, exime-o do pagamento dos honorários sucumbenciais; (ii) verificar a aplicabilidade da legislação municipal que regula a desistência de execuções fiscais de pequeno valor à condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação dos embargos de terceiro não exime o exequente dos encargos da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade.

A Lei Municipal nº 8.539/2013 e o Decreto Municipal nº 16.511/2015, mencionados pelo Município de Vitória, não dispõem sobre a exclusão de responsabilidade por honorários advocatícios sucumbenciais, sendo irrelevante o motivo da desistência para a condenação nos termos da legislação processual civil.

A jurisprudência dos tribunais estaduais reforça que, mesmo em caso de extinção da execução por perda de objeto ou desistência, o exequente deve arcar com os ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência da execução fiscal após a apresentação de embargos de terceiro não exime o exequente do pagamento dos honorários sucumbenciais, em conformidade com o princípio da causalidade.

A legislação municipal que regula a desistência de execuções fiscais de pequeno valor não afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85; Decreto Municipal nº 16.511/2015; Lei Municipal nº 8.539/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp n. 636.219/SP, rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 07/08/2007, DJ 10/09/2007; STJ, Súmula nº 153; TJ-SP, AC nº 1001626-28.2017.8.26.0071, rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 27/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão monocrática de ID 7101967, que, na apelação interposta em face de
LIDIANE SOUZA DA SILVA
, conferiu-lhe parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para R$600,00 (seiscentos reais).

Irresignado, sustenta o ente público agravante em suas razões recursais acostadas ao ID 7866179, em síntese, que “a desistência da execução originária não se deu por qualquer vício daquela execução ou por acolhimento de qualquer objeção ao crédito, mas sim como favor legal em razão de se tratar de crédito de pequeno valor, na forma do Decreto Municipal nº 16.511/2015 combinado com a Portaria n° 008/2016 da Procuradoria Geral do Município de Vitória”, não podendo o Município, assim, ser considerado sucumbente, ainda que seja na ação dependente de embargos de terceiro, por ter concedido ao devedor um favor legal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Cinge-se a controvérsia do presente recurso de agravo interno à análise da condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos presentes embargos de terceiro em razão da sua desistência nos autos da execução fiscal em apenso com fundamento no diminuto valor do crédito fiscal, nos termos do Decreto Municipal nº 16.511/2015 combinado com a Portaria n° 008/2016 da Procuradoria Geral do Município de Vitória, autorizado pela Lei Municipal nº 8.539/2013.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o sedimentado entendimento de que “
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não
exime
o exequente dos encargos da sucumbência
”, nos termos da Súmula nº 153.

Tal como consignado na r. decisão monocrática recorrida, o referido entendimento também é aplicado em sede de embargos de terceiro quando há desistência da execução fiscal:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQÜENTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS. SÚMULA 153/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra, os ônus sucumbenciais devem ser aplicados em conformidade com o princípio da sucumbência. Entende-se, assim, que o sucumbente é considerado responsável pelo ajuizamento da ação, de maneira que deve ser condenado nas despesas processuais. Todavia, há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. 2. Em se tratando de embargos de terceiro, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais, atentar-se aos princípios da sucumbência e da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios. A respeito do tema, a Corte Especial editou a Súmula 303/STJ, consignando que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3. Na hipótese dos autos, a Fazenda estadual deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, na medida em que promoveu a penhora de bens do embargante, em sede de execução fiscal, mesmo não sendo este responsável pelo débito tributário, o que ensejou a apresentação dos referidos embargos. 4. É devida a condenação do exeqüente nos ônus sucumbenciais quando a desistência da execução fiscal ocorre somente após a apresentação dos embargos, consoante dispõe a Súmula 153/STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência." 5. Recurso especial desprovido.(STJ - REsp n. 636.219/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 7/8/2007, DJ de 10/9/2007, p. 187.)

Da análise dos autos, observa-se que o Município de Vitória, então exequente nos autos da execução fiscal requereu a desistência naqueles autos – em razão do diminuto valor do crédito em execução - em momento posterior à oposição dos embargos de terceiro pela ora recorrida, o que impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial, independentemente do motivo pelo qual foi pleiteada a desistência. No exato sentido entende a jurisprudência:

EMBARGOS DE TERCEIRO
– Execução fiscal – Penhora incidente sobre veículo de posse e propriedade do embargante – Sentença de improcedência – Após a prolação da r. sentença, o embargante trouxe aos autos a informação de que a
execução fiscal foi extinta em razão de desistência formulada pela exequente (Fazenda Estadual), com o consequente levantamento das penhoras existentes - Perda do objeto
pela falta de interesse processual superveniente – A tutela jurisdicional perseguida nos presentes embargos de terceiro, consistente na desconstituição da penhora existente na execução fiscal, não mais se afigura útil e necessária – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, que é medida de rigor -
Condenação da Fazenda Estadual ao pagamento dos ônus da sucumbência
, em observância ao princípio da causalidade. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10016262820178260071 SP 1001626-28.2017.8.26.0071, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2021)

Ademais, é de se frisar ainda que nos instrumentos citados pelo ente público agravante, a saber, Decreto Municipal nº 16.511/2015 combinado com a Portaria n° 008/2016 da Procuradoria Geral do Município de Vitória, bem como a Lei Municipal nº 8.539/2013, em nada se faz referência aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo imperiosa, pois, a manutenção da condenação imposta.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.